Tribunal: TJBA
Processo: 8050931-13.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050931-13.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

APELADO: MARIA CLEUSA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
JANAINA GONCALVES SANTOS RAMOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. FRAUDE. CONSUMIDORA IDOSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. SELFIE INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÉBITOS INEXIGÍVEIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinou a repetição do indébito em dobro e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em virtude de descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidora idosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se: (i) restou comprovada a regularidade da contratação e a manifestação de vontade válida da consumidora por meio de biometria facial; (ii) é devida a repetição do indébito em dobro; e (iii) o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula nº 479/STJ).

4 - Incumbe ao fornecedor o ônus de provar a autenticidade da contratação digital impugnada pelo consumidor (CPC, art. 373, II; CDC, art. 6º, VIII).

5 - A mera apresentação de contrato eletrônico acompanhado de "selfie" e documentos pessoais não comprova, por si só, a manifestação de vontade livre e consciente, especialmente diante de indícios de engenharia social e da conduta de boa-fé da consumidora, que contestou o crédito imediatamente após o recebimento.

6 - O descumprimento dos requisitos da Instrução Normativa nº 28/INSS-PRES/2008 reforça a irregularidade da operação, uma vez que a biometria apresentada de forma isolada não garante o não repúdio e a integridade da vontade do vulnerável.

7 - A repetição em dobro do indébito é devida para descontos realizados após 30/03/2021, independentemente da prova de má-fé, conforme tese firmada pelo STJ (EAREsp 676.608/RS).

8 - O desconto indevido em verba de natureza alimentar de pessoa idosa configura dano moral
in re ipsa
, ensejando o dever de indenizar diante do constrangimento e da privação de recursos de subsistência.

9 - Redução do
quantum
indenizatório de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, valor que se mostra mais condizente com os parâmetros desta Câmara e com a tríplice função da responsabilidade civil (compensatória, punitiva e pedagógica).

IV. DISPOSITIVO

10 - Recurso a que se dá parcial provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II e § 1º; Instrução Normativa nº 28/INSS-PRES/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; STJ, EAREsp 676.608/RS.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8050931-13.2024.8.05.0001
, sendo parte Apelante
BANCO BMG S.A.
e parte Apelada
MARIA CLEUSA DE JESUS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02